Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO.
1. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes.
2. Uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada antecedente (CPC/2015 300 303).
3. Não há nulidade ou violação à Súmula n. 410 do STJ se comprovado que a ré foi intimada da decisão pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento.
4. A gravidade do caso concreto caracteriza o acerto da fixação da multa cominatória (“astreinte”) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, cujo valor não se revela excessivo (CPC/2015 537).
5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré quanto às alegações de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno da ré.